Tribunal: TJES
Processo: 5000203-38.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000203-38.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEANDERSON TAVARES DIAS

COATOR: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
NEGATIVA DE AUTORIA/ DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. DESCABIMENTO DA ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. VIA IMPRÓPRIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. IMPRATICABILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA CUIDADO D
OS FILHOS
, COMO ÚNICO RESPONSÁVEL, NÃO COMPROVADA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. A ação de
Habeas Corpus
não se presta à análise aprofundada das provas dos autos, a qual somente é cabível no curso da ação penal principal.

2. Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, em razão da reiteração delitiva e da quantidade de drogas apreendidas.

3. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão não poderão ser aplicadas, sobretudo quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

4. As condições pessoais favoráveis da paciente, mesmo quando comprovadas nos autos, por si sós, não garantem eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando a necessidade da segregação se mostra patente como forma de garantia da ordem pública.

5. Não havendo a demonstração de que o paciente é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 anos, resta afastada a possibilidade de concessão da prisão domiciliar.

6. O princípio constitucional da presunção de inocência não influi na análise da necessidade da manutenção da prisão cautelar, apenas impede a antecipação dos efeitos da sentença.

7.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000203-38.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEANDERSON TAVARES DIAS

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU

Advogado do(a) PACIENTE: CLAUDIO BARROSO GASPARINI - ES33133-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JEANDERSON TAVARES DIAS
,

preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33,

caput,
c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES.

Sustenta a impetração, inicialmente, que o acusado é mero usuário de entorpecentes e que não há indícios suficientes para imputar a autoria delitiva ao agente.

No mais, argumenta que a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente não restou devidamente fundamentada, salientando a ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Outrossim, menciona que o acusado ostenta condições pessoais favoráveis e que é o único responsável pelo sustento financeiro de seus 04 (quatro) filhos menores, motivos pelos quais faz
jus
às medidas cautelares alternativas.

Por fim, invoca o princípio da presunção de inocência.

Com tais argumentos, requer liminarmente a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente e, ao final, a concessão definitiva da ordem.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 24/08/2023, o paciente e outro corréu, em comunhão de vontades e união de desígnios, traziam consigo, substância análoga a crack, pesando aproximadamente 129,81 gramas, bem como a quantia de R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais). Além disso, os denunciados, supostamente, envolveram o adolescente G. M. S. na prática do delito.

Q
uanto as teses
de negativa de autoria ou desclassificação delitiva
, ressalto que
Habeas Corpus,
não se presta ao exame de tais questões, uma vez que exigem análise do conjunto fático probatório, de forma que, somente no curso da ação penal, após um apurado exame das provas colhidas ao longo da instrução, poder-se-á avaliar a cota de participação do paciente no delito em tela, ou, mesmo a correta capitulação da conduta imputada.

Em relação a
custódia cautelar
, verifico que a autoridade apontada como coatora, entendeu que era necessário manter a restrição da liberdade do paciente, por meio da medida cautelar mais onerosa, para garantir a ordem pública, apresentando justificativa amparada na situação particular em análise, ao identificar que há o risco de reiteração delitiva.

Afinal, ao indeferir o pedido de liberdade provisória (id. 7010960), o magistrado afirmou que, o caso em comento, não parece ser um fato isolado na vida do paciente, tendo em vista que possui anotações criminais pretéritas, inclusive, já possuindo 01 (uma) condenação pelo crime de tráfico de drogas (encontrando-se em grau de recurso), além de responder pelo crime de receptação, o que demonstra a sua inaptidão para o recebimento do benefício pleiteado.

Ademais, pelo que consta, foram apreendidas 129,81 gramas de crack (conforme laudo preliminar de droga acostado no id. 7010963), além da importância de R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais).

Assim, o fato de o paciente ter sido supostamente, flagrado com certa quantidade de drogas, aliado à contumácia delitiva, coaduna de forma a evidenciar, a periculosidade do agente, e autoriza a prisão processual, a bem da garantia da ordem pública.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
1. No caso, a prisão preventiva do Acusado está suficientemente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela elevada quantidade de droga apreendida, e diante do risco de reiteração delitiva (o Recorrente possui duas condenações pela prática do crime de roubo majorado e uma pelo delito de resistência), o que justifica a necessidade da prisão cautelar.
(...)” (
STJ,
RHC 153.640/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021 – destaquei).

Quanto as medidas cautelares alternativas,
diante do contexto ora descrito, não se afiguram suficientes no momento.

Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis
, cumpre registrar que estas, não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstram o eventual perigo de liberdade da paciente, como é o caso dos autos.

No que concerne
ao pedido de
concessão da prisão domiciliar
ao
paciente, em razão de possuir filhos menores de idade,
também tenho por inviável, tendo em vista que não foram juntados aos autos, documentos que comprovem que o acusado é o único, e exclusivo responsável pelos cuidados dos infantes, não restando preenchidas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal.

Quanto ao
princípio
constitucional
da presunção de inocência
, inviável se falar em sua afronta, considerando que não há nenhuma incompatibilidade entre a segregação cautelar e referido princípio, que veda, em verdade, a antecipação dos efeitos da sentença, não produzindo interferência alguma, em sede de análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva.

Portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da medida cautelar ora fustigada.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro E. Relator para denegar a ordem.